Tribunal: TJDFT
Processo: 0734934-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUPOSTO ERRO DO ADVOGADO. DESISTÊNCIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSUFICIENTE AO DANO MORAL. COISA JULGADA FORMAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença, em ação de indenização, que julgou improcedente os pedidos iniciais de condenação a pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto erro de advogado em ação coletiva.
2. A recorrente alega que, por erro exclusivamente do recorrido, realizou pedido de desistência na fase de cumprimento de sentença, pois supostamente teria sido incluída em duas ações coletivas do Sindicato. Nos pedidos, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a reforma da sentença para condenar o recorrido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.
3. De início, concede-se a gratuidade de justiça à recorrente, uma vez que não houve impugnação. No mérito, observa-se que a situação em apreço se refere a erro material em razão de duas partes pertencentes a um mesmo sindicato possuírem nomes semelhantes e acreditou-se que a ora recorrente estaria no polo ativo de duas das ações de uma demanda coletiva. Cabe destacar que a homologação da desistência não atingiu o mérito da pretensão deduzida naquele processo, conforme norma do art. 485, VII, do CPC. Isso permite concluir que o direito da autora ainda é passível de apreciação naquela instância e, por conseguinte, o pedido de desistência em debate não causou efetivos prejuízos materiais à recorrente, uma vez que possui o título executivo judicial em seu favor.
O equívoco apontado pela recorrente não possui caráter irreversível ao ponto de ensejar indenização, devendo o Juízo Federal ser comunicado para que tome as medidas cabíveis ao caso. A anulação de sentença que homologa pedido de desistência formulado por equivoco somente é admissível quando houver vício no requerimento ou quando não causar prejuízo à parte adversa. Na hipótese, a homologação da desistência além de ter sido fundamentada em suposta regularização do polo ativo em demanda coletiva (vício no requerimento), em nada alterará o resultado da sentença de mérito prolatada na fase de conhecimento (sem prejuízo à parte adversa).
5. Ademais, como bem salientou o juízo singular, a autora requereu a expedição de novo ofício requisitório dos valores que foram devolvidos ao Tesouro Nacional, sem que, até o presente momento, se tenha notícia da resposta judicial para o caso. Logo, mostra-se evidente que a matéria ainda está sub judice, constituindo óbice à prestação jurisdicional requerida neste feito.
6. De outra sorte, ressalta-se que o dano moral consiste em lesão intangível, experimentada pelo indivíduo em determinados aspectos de sua personalidade, decorrentes da atuação injusta de outrem, de forma a atingir suas esferas de integridade física, moral ou intelectual. No presente caso, o ato tido como lesivo não indica ofensa à honra, à dignidade ou a quaisquer das esferas de integridade, as quais seriam aptas para a configuração de dano moral, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.